Tribunal: TJSP
Processo: 0000365-17.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Prescrição – Reconhecimento de ofício – Trânsito em julgado para a acusação – Imposição de pena equivalente a dois anos – Réu menor de 21 anos ao tempo dos fatos – Decorrido lapso superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória – Extinta a punibilidade, de ofício, nos termos do artigo 107,

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Prescrição – Reconhecimento de ofício – Trânsito em julgado para a acusação – Imposição de pena equivalente a dois anos – Réu menor de 21 anos ao tempo dos fatos – Decorrido lapso superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória – Extinta a punibilidade, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000365-17.2016.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante LUCAS DA SILVA
NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM EXTINTA
A PUNIBILIDADE DO RÉU LUCAS DA SILVA NASCIMENTO, NOS TERMOS
DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, PREJUDICADO O EXAME
DE MÉRITO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000365-17.2016.8.26.0318 -Voto no 13856
2
Voto no 13856
Apelação no 0000365-17.2016.8.26.0318
Comarca de Leme
Apelante: Lucas da Silva Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Djalma Moreira Gomes Júnior
Ementa
Apelação da Defesa
Furto qualificado
Prescrição

Reconhecimento de ofício Trânsito em julgado para a acusação
Imposição de pena equivalente a dois anos Réu menor de 21
anos ao tempo dos fatos Decorrido lapso superior a dois anos
entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da
sentença condenatória Extinta a punibilidade, de ofício, nos
termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Vistos.
LUCAS DA SILVA NASCIMENTO foi condenado a
cumprir a pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar o valor
correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 155,
§ 4o, inciso IV, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos.
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas; alternativamente pleiteia a fixação da pena em seu
patamar mínimo.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000365-17.2016.8.26.0318 -Voto no 13856
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso está prejudicado, em razão da prescrição.
O artigo 61 do Código de Processo Penal dispõe que “em
qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá
declará-la de ofício” e, como é cediço, a prescrição constitui matéria de ordem
pública e sempre precede ao exame de qualquer outro tema.
O réu, menor de 21 anos de idade ao tempo dos fatos, foi
condenado à pena de dois anos de reclusão pela prática do delito de furto
qualificado, e houve o trânsito em julgado para a Justiça Pública.
Deste modo, é aplicável o prazo prescricional de dois
anos, a teor da redação do artigo 109, inciso V, combinado com o artigo 115,
“caput”, ambos do Código Penal.
Verifico, pois, que foi ultrapassado lapso superior a dois
anos entre a data do recebimento da denúncia 11 de novembro de 2013 e a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000365-17.2016.8.26.0318 -Voto no 13856
4
da publicação da sentença condenatória 10 de julho de 2019 , sendo de rigor o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Embora o prazo prescricional tenha permanecido
suspenso entre os dias 27 de janeiro de 2015 e 16 de maio de 2017, nos termos do
artigo 366 do Código de Processo Penal, é certo que tal suspensão não obsta o
reconhecimento da prescrição.
Por derradeiro, é curial ressaltar que os presentes autos
foram recebidos neste Gabinete em 07 de janeiro de 2020.
ASSIM,
DE
OFÍCIO,
JULGO
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE DO RÉU LUCAS DA SILVA NASCIMENTO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL,
PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO.
Andrade de Castro
Relator